Tribunal: TJES
Processo: 5000931-76.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000931-76.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS AMERICANAS S.A.
RECORRIDO: GRACILENE PAULINO DOS SANTOS
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5000931-76.2020.8.08.0014

RECORRENTE: LOJAS AMERICANAS S.A.

RECORRIDO: GRACILENE PAULINO DOS SANTOS

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação de reparação de danos materiais e morais, proposta por GRACILENE PAULINO DOS SANTOS contra
LOJAS AMERICANAS S.A.
, na qual a parte recorrida sustenta recebeu anúncios das Lojas Americanas e adquiriu, em 24/01/2020, no site de vendas Americanas
<automatizador@apiwebloja.win>
, uma Smart TV Led 50’ LG, no valor de R$ 849,50 (oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos), por meio de transferência bancária, pela linha de pagamento enviada pelas Americanas
. No entanto, transcorrido o prazo previsto para entrega do televisor, a parte autora entrou em contato com a recorrente e foi surpreendida com a informação de que não contava a referida compra em seu CPF.

Em sede de

sentença (ID 595881) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante dessas considerações,
JULGO PROCEDENTES
em parte os pedidos autorais para:

CONDENAR
a parte requerida a restituir à parte requerente a quantia de R$ 849,50 (oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos), com juros de mora pela SELIC desde a citação e sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que dito índice também cumpre tal função.

CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).”

Irresignado, o recorrente, apresentou recurso inominado (ID 595884)

almejando que seja reformada a sentença alegando, preliminarmente, a necessidade de concessão do efeito suspensivo no presente recurso. No mérito, sustenta a ocorrência de fraude pratica por terceiro, inexistindo qualquer relação de consumo entre as parte e nexo de causalidade. Sustenta ainda, que é impossível a restituição de valores dos quais nunca recebeu, assim como a ausência de danos morais na demanda em tela.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões (ID 595890).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Primeiramente, a recorrente requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que a decisão guerreada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso em artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Pois bem.

Da analise detida dos autos, ouso divergir do magistrado sentenciante.

A lide em questão trata-se de fraude conhecida como “phishing scan”, na qual o terceiro fraudador realiza a criação de site, com a aparência, cores e logomarca copiada de uma empresa popularmente conhecida no mercado. Todavia, o link é diverso do site original, assim como o e-mail utilizado para a suposta confirmação do pedido e o boleto gerado para o pagamento.

Desse modo, resta evidenciado nos autos que houve a culpa exclusiva do consumidor, que não se atentou e nem se quer verificou as informações presentes no site em que efetuou a compra da TV, contribuindo assim, para a fraude praticada.

Observa-se que o site em que a autora realizou a referida compra possuía o seguinte link:
automatizador@apiwebloja.win
.
Ora, bastava uma simples busca na internet e seria possível identificar rapidamente que o mencionado site não corresponde à empresa recorrente, sendo completamente diferente do site oficial, qual seja:
https://www.americanas.com.br
.

Ademais, o próprio anúncio visualizado pela recorrida pelo Facebook é denominado como “American Exclusiva”, sendo passível de desconfiança. Inclusive, o valor de mercado da
Smart TV Led 50’ LG é muito superior ao valor pago pela parte autora.

Diante disso, no caso em análise, entendo que há
causa de excludente de responsabilidade, nos termo do artigo 14, §3º, inciso I, do CPC, haja vista que não houve cautela ou zelo da recorrida em buscar mais informações necessárias acerca do produto, não se aplicando no caso dos autos a súmula 479 do STJ.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a r. sentença guerreada, julgando improcedentes os pedidos autorais. Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios fixados, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.